Tribunal: STF
Processo: RE 212912
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: ICMS. Empresa jornalística. Alegação de imunidade
tributária.
- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em Plenário,
dos RREE nº 174.474 e 203.859, Relator para o acórdão o Ministro
MAURÍCIO CORRÊA, firmou entendimento de que a imunidade alcança as
operações de importação de filmes e papéis fotográficos, e nas
decisões proferidas nos RREE nºs 208.466 e 203.063, (Rel.: Min.
MAURÍCIO CORRÊA, DJ 14/03/97), afastou a referida imunidade
relativamente aos demais insumos gráficos.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.